Tribunal: TJMT
Processo: 0018541-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018541-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONILENO BRUNO DE FIGUEIREDO - CPF: 667.939.471-68 (APELANTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), KEYDIANE ANA CORONEL BRUNO DE FIGUEIREDO - CPF: 002.002.721-44 (APELANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (APELADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESERÇÃO, INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E DA PRESENTE AÇÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PELOS EMBARGANTES – POSSE COMPROVADA – PAGAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E DECLARAÇÕES DE VÁRIOS VIZINHOS – CUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DOS AUTORES – CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER DESCONSTITUÍDA NO FEITO EXECUTIVO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N. 303 DO STJ – DEVER DA PARTE EMBARGADA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL NA MATRÍCULA –
RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO
.

Deferido o benefício da justiça gratuita aos embargantes, o preparo é dispensado, sendo impertinente a alegada deserção.

Determinada a republicação da sentença com devolução do prazo recursal aos embargantes, é tempestiva a Ação ajuizada nesse período.

Se no auto de avaliação não houve intimação pessoal dos embargantes que estavam na área, não há como contar o prazo para o ajuizamento dos Embargos de Terceiro a partir daí, mas sim do momento em que tomaram conhecimento inequívoco da Execução.

Os Embargos de Terceiro podem ser opostos pelo possuidor, sobretudo quando apresenta Contrato de Compra e Venda, paga débitos fiscais do imóvel, demonstra ter adquirido materiais para nele construir e anexa declarações de vários vizinhos sobre a sua permanência no terreno. Com mais razão ainda quando não houve nenhuma oposição, principalmente por parte do embargado/exequente, até a propositura da Execução.

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
(Súmula n. 303 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados improcedentes e condenar os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa
.

Os apelantes sustentam que fazem jus à justiça gratuita, que foi requerida na primeira instância, mas não apreciada pelo juízo
a quo
.

Dizem que adquiriram o imóvel objeto da lide em 9-1-2009, conforme comprova o Contrato de Compra e Venda, pagaram o preço e os tributos, passando a residir na casa, sendo que os possuidores antecedentes estão lá desde 1991.

Afirmam que em 2015, um oficial de justiça compareceu no local
sem mencionar do que se tratava
e que em 3-10-2018 tomaram conhecimento da tentativa de adjudicação do bem, sendo que eles
jamais puderam imaginar que existia uma demanda judicial que envolvesse sua residência
, tanto que logo ajuizaram a presente demanda.

Ressaltam que, como nunca tiveram oposição à posse, nunca se preocuparam em efetivar a escritura ou o registro, acrescentando que é o único imóvel que possuem, não tendo para onde ir se for determinada a sua desocupação.

Em contrarrazões, o apelado argui a intempestividade do Recurso, além de deserção; suscitam ainda a extemporaneidade dos Embargos de Terceiro, pois o artigo 675 do CPC estabelece o prazo de cinco dias depois da adjudicação para a sua oposição, sempre antes da assinatura da respectiva carta, de modo que falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; no mérito, pugna pelo não provimento (ID. 177638341).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUITA

O autor/embargante apresentou comprovante de rendimentos demonstrando que recebe salário-base de R$1.554,00 (ID. 177639875 – págs. 5/6 e 47/49); já a autora/embargante trouxe aos autos cópia da CTPS, demonstrando que está desempregada (ID. 177639875 – págs. 43/45).

Contudo, ainda que o benefício possa ser requerido a qualquer tempo (art. 99 do CPC), opera efeitos
ex nunc
, ou seja, alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (entendimento do STJ). Como neste caso não foi deferida no juízo de origem, deve ser mantida, por ora, a condenação ao ônus de sucumbência.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Posto isso,
defiro o benefício
nos termos acima especificados.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Como os recorrentes são beneficiários da gratuidade da justiça, não tem pertinência a questão relacionada ao pagamento do preparo.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Os embargantes interpuseram o Agravo de Instrumento n. 1026329-83.2022.8.11.0000 alegando que não haviam sido intimados da sentença, ocasião em que decidiu-se pela reabertura do prazo recursal.

Em 13-6-2023, foi procedida à referida intimação (Certidão com ID. 177638337). Como o Recurso foi interposto em 24-6-2023, evidentemente houve observância do prazo legal.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO

O apelado suscita a extemporaneidade dos Embargos de Terceiro, pois o artigo 675 do CPC estabelece o prazo de cinco dias depois da adjudicação para a sua oposição, sempre antes da assinatura da respectiva carta, de modo que falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Parágrafo único.
Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente.

Ao cumprir o mandado de avaliação no Processo de Execução em 10-7-2015, o oficial de justiça certificou a existência de terceiros no imóvel, mas não os intimou pessoalmente, razão por que não se pode considerar a intempestividade dos Embargos de Terceiro.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Os apelantes ingressaram com Embargos de Terceiro visando desconstituir a penhora do imóvel localizado na Rua Machado de Assis, n. 12, Quadra 25, Bairro Santa Cruz, Cuiabá/MT. Dizem ter adquirido o imóvel de seu ex-empregador, Shuber Leite Bezerra, em 9-1-2009, com firma reconhecida em Cartório em 7-1-2010, anteriormente, portanto, à Execução manejada em 19-7-2012. Afirmam que pagaram R$10.000,00 na data da assinatura da avença, mais dez parcelas mensais de R$3.000,00, preço inteiramente quitado, tanto que começaram a construir no terreno a casa onde moram. Destacam que resolveram as questões fiscais pendentes sobre o bem (IPTU).

Em 28-11-2017, a autora firmou Termo de Parcelamento de IPTU com a Procuradoria-Fiscal do Município referente aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 (ID. 177639854 – págs. 23/24), na condição de responsável pela empresa Cia Multi Industrial (executada), tendo inclusive requerido administrativamente a prescrição dos débitos relativos aos anos de 2004 a 2012 (ID. 177639854 – págs. 29/30).

Foram realizadas compra pela apelante em 24-2-2010 e pelo apelante em 15-12-2010 e 16-2-2011 de materiais de construção (ID. 177639854 – págs. 58, 61 e 67/68).

Em 9-1-2009, o Contrato de Venda e Compra de Bem Imóvel foi celebrado entre os apelantes, na qualidade de adquirentes, e Shuber Leite Bezerra (vendedor) (ID. 177639854 – págs. 32/35). Nele consta que a matrícula do lote é 81.483, registrado no Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

Os apelantes ressaltam, no entanto, que o apelado apresentou outro número de matrícula para o bem, qual seja, 44.765, também lavrada no Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, na qual consta averbada a existência de Execução por ele proposta em 19-7-2012 – AV-03 (ID. 177639854 – págs. 37/38).

Apesar de haver divergência nas matrículas dos imóveis, pois naquele que está descrito no Contrato consta n. 81.483 e está situado no Loteamento Alphaville Cuiabá (ID. 177639875 – págs. 51/54, como a localização da área foi devidamente especificada no Contrato, sendo aquele de matrícula 44.765, infere-se que tratou-se apenas de um equívoco.

As várias declarações de vizinhos atestam que os apelantes residem na área em litígio há tempo significativo (ID. 177639875 – págs. 21/27).

Desse modo, apesar de a questão ser bastante controversa, é fato que os autores comprovaram a posse anterior à propositura da Execução e que se trata de posse de boa-fé e ininterrupta, pois desde 2009 até o presente feito executivo nunca sofreram resistência de ninguém. Pelo contrário, o apelado disse que só passava na frente do imóvel e nunca identificou nada que chamasse a atenção, ou seja, foi completamente negligente quanto à proteção de sua posse.

Ademais, é sabido que,
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
(Súmula n. 84 do STJ).

Pelo princípio da causalidade, o embargado deve ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais, pois sabia da situação do imóvel, ou seja, que não tinha a sua posse nem o fiscalizava para saber se estava desimpedido, tendo sido, portanto, completamente negligente.

A Súmula n. 303 do STJ enuncia que,
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para julgar procedente os Embargos de Terceiro e inverter os ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023